Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19, §1o, DA LCP. PORTE DE ARMA BRANCA. LEGALIDADE DA ABORGAGEM POLICIAL. DESNECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO E DO POTENCIAL LESIVO DO OBJETO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE REJEITADA. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a denúncia formulada pelo Ministério Público para condená-lo nas penas do art. 19 da LCP a 29 (vinte e nove) dias de prisão simples, em regime semiaberto. Em suas razões (ID 56247985), sustenta ilegalidade na abordagem policial, pois não havia motivo real que fundamentasse legitima suspeita. Acrescenta que a norma penal consubstanciada no art. 19 da LCP é norma penal em branco, pois ainda carece de regulamentação, e fere o princípio da legalidade, além de não ter sido recepcionada pela Constituição Federal, razão pela qual a conduta é atípica. Ressalta que o RE no. 901.623 está pendente de apreciação no STF e discute idêntica controvérsia. Aduz que não há potencial lesividade da arma branca apreendida e que a prova testemunhal é somente uma releitura do Termo Circunstanciado acostado aos autos. Assevera ausência de provas para a condenação, como também a inexistência de elemento subjetivo do tipo (dolo), no que diz respeito ao uso do instrumento para a prática ilícita. Subsidiariamente, sustenta que a dosimetria da pena ofendeu o princípio da proporcionalidade.
2. Recurso próprio e tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). Contrarrazões apresentadas, nas quais o Ministério Público oficiou pelo desprovimento do apelo (ID 56659223).
3. Consta da denúncia (ID 56247925) que: "No dia 15/02/2023 (quarta-feira), por volta das 21h34min, na feira central localizada na CNM 01, Setor M em Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo uma faca fora de casa ou das dependências dela (ID 152273209, pág. 8). Nas circunstâncias acima descritas, policiais militares estavam em patrulhamento quando avistaram o denunciado que conduzia um veículo e ao ver a viatura policial demonstrou nervosismo, em razão dessa atitude suspeita decidiram abordá-lo. Na ocasião, durante a abordagem, foi localizada uma faca dentro do veículo. Ao ser indagado sobre a faca, o denunciado informou que se tratava de arma branca para sua defesa.”.
4. No caso, a fundada suspeita para a busca pessoal ocorreu de fato e de forma objetiva, na medida em que o réu se portava de forma suspeita e o local da abordagem é frequentemente utilizado para prática de delitos. Portanto, na hipótese, a busca pessoal foi baseada em elementos concretos, não havendo que se falar em ilegalidade da diligência policial e, portanto, em provas ilícitas.
5. Atipicidade – ausência de regulamentação. O entendimento jurisprudencial dominante é o de que a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico pátrio, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), prescindindo de regulamentação estatal para sua configuração. Nesse sentido, não há manifestação da Suprema Corte, até o momento, sobre o mérito da questão. O elemento normativo do tipo contido na expressão “sem licença da autoridade” (artigo 19 da LCP) referia-se tão somente às armas de fogo, quando o porte de arma de fogo era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com a edição da Lei 9.437/97 e posteriormente da Lei no 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulamentados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade [...]" ( AgRg no HC 592.293/SP , Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).
6. Ainda quanto à tipicidade do delito de porte de arma branca, o posicionamento é o de que o art. 19 da LCP prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal com relação às condições exigidas para o uso de arma branca, devendo ser analisado o contexto fático e o potencial lesivo do objeto. Ainda que se trate de tema sob afetação pelo Supremo Tribunal Federal, é inegável a potencialidade lesiva de instrumento apreendido com o apelante (faca de cabo branco em perfeitas condições de uso – ID 56247915, pág. 8).
7. Por oportuno, vale mencionar que o reconhecimento da repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no. 901.623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes nem a eficácia da norma em causa. Assim, o fato ainda é típico.
8. A materialidade e a autoria da contravenção penal estão cabalmente demonstradas por meio do Termo Circunstanciado no 030642-2023 8o BPM, assim como dos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Os depoimentos dos policiais militares foram harmônicos ao afirmar que o réu portava uma faca para sua autodefesa, argumento corroborado inclusive pelo réu por ocasião da abordagem policial.
9. Esta Turma Recursal adota o entendimento de que “(...) o depoimento prestado por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, aptos a auxiliar na construção do convencimento do julgado, sem haver circunstância apta a invalidá-lo(...).” (Acórdão 1750465, 07293949820218070003, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no PJe: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Frise-se que não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais militares no exercício de suas funções, inclusive, não contestadas pela parte ré.
10. Assim, imperioso reconhecer a potencialidade lesiva de arma branca que o apelante trazia consigo para finalidade imprópria e não para o seu uso regular e doméstico, colocando em risco a incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941. Nesse toar, não há o que se falar em insuficiência probatória para a condenação.
11. Ademais, o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte do objeto com potencialidade lesiva, não havendo que se falar em não recepção pela Constituição Federal pelos mesmos fundamentos que foi aplicada ao artigo 25 da LCP (mutatis mutandis).
12. Igualmente, o pedido subsidiário do apelante para que seja reduzida a pena base fixada na 1a fase da dosometria não deve ser acolhido, tendo em vista que o juízo da origem, considerou as condenações transitadas em julgado em desfavor do réu como maus antecedentes. Já a 2a fase observou o agravante da reincidência decorrente do processo no. 0715711-91.2021.8.07.0003. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de admitir a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para fundamentar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, ficando apenas vedado o bis in idem. (STJ - AgRg no AREsp: 1116974 MG 2017/0146435-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2017).
13. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Sem custas nem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.